Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002092-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDELSO PEREIRA - CPF: 002.390.871-86 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002092-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002092-11.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Edelso Pereira.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Edelso Pereira.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

A
USÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE EM LITÍGIO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia, havendo anteriores inscrições do nome do autor recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula 385, do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002092-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002092-11.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Edelso Pereira.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Edelso Pereira.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Edelso Pereira

e Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id. 213966274):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito

e julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Edelso Pereira
(Id.

213966277
):
requer a reforma da sentença para que seja concedido o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

213966275):

requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da empresa recorrente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1002092-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1002092-11.2024.8.11.0001

1 Recorrente:
Edelso Pereira.

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Edelso Pereira.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Edelso Pereira em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de
R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.

Ademais,
em que pese as alegações do banco recorrente, não foi produzida nenhuma prova que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência do contrato,
razão pela qual a declaração
de
inexistência dos débitos discutidos nos autos é medida que se impõe.

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, constata-se, no presente caso, a existência de negativações em nome do recorrente anteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano decorrente da falha na prestação de serviço, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

Registre-se que
é consolidado o entendimento de que aquele já registrado no rol de maus pagadores não sofre abalo/prejuízo, pois exclui situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento
. Inteligência da Súmula 385/STJ.(TJ-MT 10011302920178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA ANOTAÇÃO POSTERIOR CONSIDERADA PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, a, b e c do Novo CPC. (Súmula nº 02 desta Turma Recursal). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004179-65.2023.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

“RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço. 3. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. 4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT). 5. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, de modo que não comporta alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001659-38.2023.8.11.0002, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento dos débitos discutidos nos autos.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024